Tribunal: TJBA
Processo: 0000063-44.2013.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000063-44.2013.8.05.0102 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: XAVIER OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. IRRELEVÂNCIA DO MEIO PROBATÓRIO PARA COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO E DOS DANOS ALEGADOS. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTO CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE A INVERSÃO NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE DEMONSTRAR INDÍCIOS MÍNIMOS DO DIREITO ALEGADO. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU O ADIMPLEMENTO DAS FATURAS NEM OS DANOS MATERIAIS OU MORAIS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. PROVA TESTEMUNHAL INADEQUADA E DESNECESSÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada em suposto corte indevido de energia elétrica, na qual se alegava ocorrência de danos materiais e morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve duas questões principais: (i) saber se a ausência de produção de prova testemunhal teria configurado cerceamento de defesa; (ii) verificar se estavam presentes os requisitos para inversão do ônus da prova e se o autor apresentou indícios mínimos dos fatos constitutivos do direito alegado. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece acolhida, pois o juiz oportunizou às partes a especificação de provas e fundamentadamente indeferiu a produção de prova testemunhal, considerada desnecessária e inútil (CPC, art. 370). 4. No mérito, a inversão do ônus da prova não é automática e depende de decisão judicial fundamentada. Não houve pedido de inversão na inicial, além de inexistirem indícios mínimos dos fatos constitutivos do direito alegado, como o pagamento das faturas ou a comprovação dos danos materiais e morais. 5. A jurisprudência do STJ afirma que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que sustentem sua pretensão. Diante da ausência de tais elementos, correta a sentença que julgou improcedente a ação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de prova testemunhal irrelevante ou desnecessária (CPC, art. 370). 2. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática, exige requerimento oportuno e decisão fundamentada, além da apresentação de indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado. 3. A ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos autoriza a manutenção da improcedência da ação indenizatória.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 373, I e II, e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.255.651/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 21/06/2018; AgInt no AREsp 1.314.821/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 20/02/2020; AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15/06/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0000063-44.2013.8.05.0102, sendo Apelante Xavier Oliveira dos Santos e Apelada a Companhai de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator